Tribunal: TJSP
Processo: 1001543-72.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO CONTRA PORTÃO E AUTOMÓVEL EM GARAGEM. ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO. VEÍCULO ARREMESSADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, I, do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO CONTRA PORTÃO E AUTOMÓVEL EM GARAGEM. ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO. VEÍCULO ARREMESSADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pressupõe a desnecessidade de produção de outras provas além das documentais já acostadas aos autos. Existente controvérsia fática relevante, cuja elucidação dependa de prova oral ou técnica, o julgamento prematuro configura 'error in procedendo'. 2. A tese defensiva sustenta a ruptura do nexo de causalidade por fato exclusivo de terceiro, sob a alegação de que o veículo da ré foi abalroado e arremessado contra o imóvel do autor (teoria do corpo neutro). Diferenciação necessária entre o estado de necessidade (artigos 188, II, 929 e 930 do Código Civil) e a ausência de conduta volitiva por força física externa absoluta. 3. Se comprovada a dinâmica de que o veículo da requerida atuou como mero instrumento da ação culposa de terceiro, sem domínio ou volição da condutora, rompe-se o nexo causal, o que afasta o dever de indenizar e, consequentemente, a necessidade de ação de regresso. 4. O indeferimento da produção de prova oral, tempestivamente requerida para demonstrar a dinâmica do evento e a alegada culpa exclusiva de terceiro, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, da Constituição Federal). 5. Sentença anulada para determinar a abertura da instrução processual. RECURSO PROVIDO.